Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora, ocupante do cargo de agente de vigilância no Distrito Federal, de perceber adicional de periculosidade, tomando como base prova emprestada (perícia) realizada no âmbito do feito 2016.01.1.089644-4.
2. Inicialmente, considerando a inadmissão da UNJ 2019.00.2.003106-8 (processo de origem 0718821-30, partes Francisco Gomes dos Santos Filho versus Distrito Federal), o trâmite processual desta controvérsia deve voltar a ser impulsionado. Neste ponto, vale ressaltar que o incidente de uniformização em questão foi rejeitado em razão do entendimento unânime das turmas recursais do DF pela impossibilidade de aproveitamento da perícia realizada em outro feito.
3. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica pela parte recorrente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
4. Preliminar de incompetência absoluta: De acordo com o art. 79 da Lei Complementar 840/2011, o adicional de periculosidade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em risco de vida. A periculosidade, por sua vez, deve ser aferida por meio de perícia no local de trabalho, nos termos do art. 3o do Decreto 32.547/2010.
5. A prova tomada como emprestada (ID 13514204 – fls. 03/04) foi produzida para servidor ocupante do mesmo cargo do autor, mas que exerce suas atividades no Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia. Em que pese as atividades laborais do servidor paradigma serem similares a do demandante, este tem sua lotação definida na Escola Classe 18 de Ceilândia, de forma que o laudo apresentado aos autos não é apto a comprovar que as circunstâncias de trabalho do autor causam risco à sua vida.
6. Assim, constata-se a necessidade de prova pericial, a fim de verificar se a parte autora trabalha em local perigoso na forma da legislação aplicável, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.
7. Precedente: Acórdão 1202062, 07246672820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Partes: Arenaldo Moreira Pereira versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO.. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.